Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0700876-05.2024.8.07.0000 PACIENTE: WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” substitutivo de Revisão Criminal impetrado em favor de WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA, no qual apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, a qual condenou o paciente à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, §1o, e §2o, inciso IV, do Código Penal (processo referido n. 0006643-65.2006.8.07.0010). Informou a Defesa (Dra. Débora Neves Dutra) que, no curso da ação penal, o paciente foi defendido pela Defensoria Pública e esta não recorreu da sentença condenatória, mormente no tocante à dosimetria da pena. Afirmou que a dosimetria apresenta flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do “habeas corpus”, pois, na primeira fase da dosimetria, foram desvaloradas as “circunstâncias” e as “consequências” do crime, sem fundamentação concreta e idônea para tanto. Pontuou que a correção da análise equivocada das circunstâncias judiciais conduziria a pena-base ao mínimo legal e implicação na alteração do regime inicial para o cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto. Requereu a redimensionamento da pena imposta, afastando-se a valoração negativa das “circunstâncias do crime” e das “consequências extrapenais”, fixando a pena-base em seu mínimo legal, consequentemente alterando o regime inicial para o regime semiaberto. Não há pedido liminar. Importante consignar, desde já que, mesmo em caso de condenação transitada em julgado, tem-se admitido a análise de flagrante ilegalidade por meio de “habeas corpus”. Nesse sentido, os seguintes julgados das Cortes Superiores: O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...). (AgRg no HC n. 671.044/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.). 1. A despeito do trânsito em julgado do acórdão recorrido, verifico a existência de constrangimento ilegal, passível de ser sanado de ofício. 2. No caso, de rigor o reconhecimento da incidência do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, à espécie, no patamar mínimo de 1/6, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos na hipótese - 1.488,6 gramas de cocaína (fl. 63), ficando, pois, a reprimenda final pelo crime de tráfico de drogas redimensionada para 4 anos e 2 meses de reclusão. 3. Agravo regimental provido e ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em favor do agravante no patamar de 1/6 e redimensionar a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto.(AgRg no HC n. 620.111/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Mesmo que não se admita o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, por configurar usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federal, deve ser concedida a ordem, de ofício, se demonstrada a presença de manifesta arbitrariedade na dosimetria da pena, por violação do art. 59 do CP, conforme o reconhecido no decisum ora agravado. (...) (AgRg no RHC n. 135.137/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.) No caso em exame, é caso de admissão do “writ” para verificar hipótese de flagrante ilegalidade, o que ocorrerá na ocasião do julgamento do mérito, haja vista que a matéria não foi submetida ao conhecimento deste Tribunal, o competente para revisar a dosimetria da pena de sentença de 1o grau eivada de suposta ilegalidade. Por se tratar de matéria eminentemente jurídica, dispenso as informações. 2. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator